Tribunal: TJPA
Processo: 0807359-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807359-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: CASTRO SILVA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807359-98.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ORIVALDO CÂNDIDO LEÃO.

PACIENTE: CASTRO SILVA DO CARMO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA,
SENDO A MESMA BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
PACIENTE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS COMETER O DELITO, SENDO PRESO APÓS 06 (SEIS), EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, CAUSANDO EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão e pela conveniência da instrução criminal, pois o paciente após o cometimento do delito empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo recapturado a mais de 06 (seis) anos em outro Estado da Federação, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente feito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Orival Cândido Leão, em favor do paciente CASTRO SILVA DO CARMO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 09/03/2016, com cumprimento de mandado de prisão em 11/08/2022, na comarca de Catalão, Estado de Goiás. No dia 18/04/2023, foi prolatada sua sentença de pronúncia, sendo o coacto acusado pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do CPB. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0152419-33.2015.8.14.0060.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir em decorrência de: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo tal decisão baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14015619 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14071056 - páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15013210 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, no dia 31/10/2015, por volta das 12H00, um grupo de pessoas estava ingerindo bebida alcóolica em um estabelecimento comercial denominado "Bar da Gleide" localizado no município de Tomé-Açu, Estado do Pará. Dentre as pessoas, faziam-se presentes no local o paciente e a vítima Edilson Gonçalves dos Santos, vulgo "Duelo", os quais, em determinado instante, iniciaram uma discussão, que teve como desfecho o coacto esfaqueando a vítima nas regiões do braço e do peito, ocasionando seu óbito ainda no local. Ato contínuo, o paciente subiu em sua motocicleta e se evadiu do local.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada nos termos do artigo 312, do CPP, em razão de circunstâncias concretas do crime, assim como a decisão que manteve a prisão preventiva, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva só foi cumprido mais de 06 (seis) anos após o cometimento do delito, uma vez que o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das decisões
in verbis
:

Decisum
preventivo:

[...]A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.

Observo que não há notícias nos autos acerca do local em que o réu possa efetivamente ser encontrado.

Foi realizada sua qualificação indireta pela autoridade policial.

Ao empreender fuga o indiciado demonstra a intenção em se furtar à aplicação da lei penal. Ademais, o crime foi praticado em um bar em que várias foram as testemunhas oculares e, como bem salientou a douta representante do Ministério Público, as mesmas ainda não foram ouvidas em Juízo, fazendo-se necessária portanto aplicação da medida extrema também para a preservação da instrução criminal e preservação da ordem pública.

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CASTRO SILVA DO CARMO, já qualificados nos autos do Inquérito Policial, a quem restam imputados o crime de HOMICÍDIO, capitulado no art. 121, caput, do Código Penal.[...]

Assim a custódia foi mantida, após a prolação da sentença de pronúncia:

[...]Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que subsistentes os motivos ensejadores da prisão preventiva preteritamente decretada (conforme art. 312, do CPP). As circunstâncias do delito, a gravidade do caso e a periculosidade evidenciada pelo acusado, consubstanciada no fato de que o réu evadiu-se do domicilio da culpa por 06 (seis) anos, sendo capturado em outro estado da federação, demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública local e para assegurar a devida aplicação da lei penal, considerando o risco evidente e concreto que o estado de liberdade do acusado representa para os fins de processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, pendente inclusive a segunda fase de julgamento do processo, perante o Conselho de Sentença do tribunal do júri.[...]

Verifica-se que que tanto o decreto prisional quanto a sentença de pronúncia foram motivados na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, também pelo fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do crime, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva em 11/08/2022, na comarca de Catalão, Estado de Goiás, após, mais de 06 (seis) anos do cometimento do delito. Desse modo, entendo que as decisões se encontram escorreitamente fundamentadas.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessárias à manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, sendo necessária a manutenção da medida constritiva.

A medida extrema também se torna imprescindível para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente passou mais de 06 (seis) anos foragido do distrito da culpa, obstaculizando o andamento da ação criminal contra si deflagrada, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023